Tribunal: TRF3
Processo: 5007925-51.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
284/1327)

5007925-51.2019.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007925-51.2019.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MAURICIO PEDRO PASSERINI

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIA CRISTINA RAMOS - SP366558-A

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação apenas para afastar o computo como tempo comum referente a competência de 05/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o reconhecimento da especialidade do labor para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Perfil Profissiográfico Previdenciário comprova que o segurado exerceu as funções de aprendiz mecânico geral e ajustador mecânico nos períodos de 24/01/1977 a 22/08/1980 e 13/02/1986 a 04/11/1992, com exposição a ruído de 80 dB(A), 82 dB(A) e 85 dB(A), com indicação de responsável pelos registros ambientais.

4. A legislação aplicável estabelece como especial a exposição a ruído superior ou igual a 80 dB(A) até 05/03/1997, superior ou igual a 90 dB(A) entre 06/03/1997 e 18/11/2003, e superior ou igual a 85 dB(A) a partir de 19/11/2003, devendo ser observado o limite vigente à época da prestação do serviço.

5. Os períodos reconhecidos situam-se em intervalos nos quais os níveis de ruído informados no PPP superam ou atingem o limite legal então vigente, o que autoriza o enquadramento como tempo especial.

3. É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

4. Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1306, Corte Especial.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007925-51.2019.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIA CRISTINA RAMOS - SP366558-A

APELADO: MAURICIO PEDRO PASSERINI

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Agravo interno (ID 346836682) interposto em face da decisão monocrática (ID 344621453), que restou decidida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS apenas para afastar o computo como tempo comum referente a competência de 05/2004, nos termos da fundamentação supra.”

Em síntese, o INSS argumenta que a decisão agravada reconheceu o direito da parte autora ao cômputo de período de 01.01.79 a 22.8.80 como atividade especial, embora o nível de ruído a que o segurado estava sujeito estivesse compreendido no limite de tolerância.

Apresentadas contrarrazões (ID 354221485), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

As razões recursais não evidenciam desacerto no decisum singular, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

“(...)

O PPP indica que no período de 24/01/1977 a 22/08/1980 exerceu o cargo de 'aprendiz mecânico geral' junto à empresa 'Volkswagen do brasil' realizando tarefas no ambiente de trabalho, exposto a ruído de 82dB(A) e de 80dB(A). Consta responsável pelos registros ambientais (ID 146576038 - Pág. 61/62)

O PPP indica que no período de 13/02/1986 a 04/11/1992 exerceu o Cargo de 'ajustador mecânico' junto à empresa 'M.F de Companhia Teperman de Estofamentos exercendo atividades como ajustador mecânico, ferramenteiro e desenhista, exposto a ruído de 85dB(A). Consta responsável pelos registros ambientais (ID 146576038 - Pág. 59/60).

A exposição ao agente agressivo ruído é considerada especial, nos seguintes níveis:

- até 05/03/1997, ruído superior ou igual a 80 dB(A) (oitenta decibéis), data da edição do Decreto n. 2.172/1997, incidem as normas do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.6. do Quadro Anexo, no Decreto n. 83.080/1979, item 1.1.5. do Anexo I.

- de 06/03/1997 até 18/11/2003, ruído superior ou igual a 90 dB(A) (noventa decibéis), data da publicação do Decreto n. 2.172/97, item 2.0.1. do Anexo IV; e durante a vigência do Decreto n. 3.048/99, item 2.0.1. do Anexo IV.

- a partir de 19/11/2003, ruído superior ou igual a 85 dB(A) (oitenta e cinco decibéis), data da publicação do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, item 2.0.1. do Anexo IV.

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

No que se refere aos instrumentos e técnicas empregados para aferição do ruído, cumpre esclarecer que, a legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. Consoante dispõe o art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço exercido em condições especiais pode ser realizada por meio de formulário emitido com base em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, podendo este valer-se de qualquer metodologia científica Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode desconsiderar o enquadramento da atividade como especial pelo simples fato de o empregador ter se utilizado de metodologia diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento como tempo especial dos períodos de 24/01/1977 a 22/08/1980 e 13/02/1986 a 04/11/1992, por exposição do autor a níveis de ruído superiores ao limite legal vigente à época.

(...)”

Cumpre registrar que a técnica da fundamentação por referência (per relationem) possui respaldo expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo (Tema 1306), fixou a tese de que a reprodução de trechos de decisão anterior é plenamente legítima como motivação judicial, desde que enfrentadas, ainda que de modo conciso, as questões relevantes suscitadas nos autos, não se exigindo a análise pormenorizada de todas as alegações ou provas.

No mesmo precedente, a Corte Especial também assentou que o § 3o do art. 1.021 do CPC não impede a utilização da técnica, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados, hipótese em que se revela suficiente a remissão aos fundamentos anteriormente lançados.

Assim sendo, diante da ausência de inovação argumentativa apta a infirmar a decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação apenas para afastar o computo como tempo comum referente a competência de 05/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o reconhecimento da especialidade do labor para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Perfil Profissiográfico Previdenciário comprova que o segurado exerceu as funções de aprendiz mecânico geral e ajustador mecânico nos períodos de 24/01/1977 a 22/08/1980 e 13/02/1986 a 04/11/1992, com exposição a ruído de 80 dB(A), 82 dB(A) e 85 dB(A), com indicação de responsável pelos registros ambientais.

4. A legislação aplicável estabelece como especial a exposição a ruído superior ou igual a 80 dB(A) até 05/03/1997, superior ou igual a 90 dB(A) entre 06/03/1997 e 18/11/2003, e superior ou igual a 85 dB(A) a partir de 19/11/2003, devendo ser observado o limite vigente à época da prestação do serviço.

5. Os períodos reconhecidos situam-se em intervalos nos quais os níveis de ruído informados no PPP superam ou atingem o limite legal então vigente, o que autoriza o enquadramento como tempo especial.

3. É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

4. Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1306, Corte Especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão